Tribunal: TJES
Processo: 5004482-38.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004482-38.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MATEUS DALMONTICA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto por
MATEUS DALMONTICA

em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos do processo de execução nº 2000518-17.2020.8.08.0014, converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e determinou a suspensão da execução da pena.

A Defesa, em suas razões, aponta a nulidade do
decisum
, eis que “
inexiste fundamento legal a sustentar a suspensão da execução sob o argumento de que o cumprimento da pena está ocorrendo de forma mais gravosa do que o regime em vigor – no caso, o aberto – ou de que a natureza e a origem da prisão são diversas da execução penal”.

Afirma que se revela desproporcional manter o paciente em regime mais gravoso, considerando que a prisão preventiva se equipara ao regime fechado, e, ao mesmo tempo, desconsiderar tal período como pena cumprida no processo de execução.

Sustenta que, acaso o agravante seja absolvido na ação penal em curso, “
o período em que o recorrente estiver preso preventivamente no processo de conhecimento será totalmente desconsiderado, como se nunca tivesse acontecido”.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, anulando-se a decisão recorrida e determinando o prosseguimento do cumprimento de pena do recorrente.

Contrarrazões do Ministério Público, com registro de tese a sustentar o provimento do recurso aventado com a consequente reforma da decisão recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 3017340), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
MATEUS DALMONTICA

em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos do processo de execução nº 2000518-17.2020.8.08.0014, converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e determinou a suspensão da execução da pena.

A Defesa, em suas razões, aponta a nulidade do
decisum
, eis que “
inexiste fundamento legal a sustentar a suspensão da execução sob o argumento de que o cumprimento da pena está ocorrendo de forma mais gravosa do que o regime em vigor – no caso, o aberto – ou de que a natureza e a origem da prisão são diversas da execução penal”.

Afirma que se revela desproporcional manter o paciente em regime mais gravoso, considerando que a prisão preventiva se equipara ao regime fechado, e, ao mesmo tempo, desconsiderar tal período como pena cumprida no processo de execução.

Sustenta que, acaso o agravante seja absolvido na ação penal em curso, “
o período em que o recorrente estiver preso preventivamente no processo de conhecimento será totalmente desconsiderado, como se nunca tivesse acontecido”.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, anulando-se a decisão recorrida e determinando o prosseguimento do cumprimento de pena do recorrente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensivas.

Consta dos autos digitalizados que o ora agravante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 158, § 1º, na forma do art. 71, ambos do Código Penal a pena de 06 (seis) anos reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 174 (cento e setenta e quatro) dias-multa.

Dado início ao cumprimento da pena, e após o cumprimento dos requisitos legais, o ora agravante fora beneficiado com a progressão ao regime aberto, entrementes, não fora posto em liberdade pelo fato de que se encontra preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0006691-61.2020.8.08.0024, na qual fora denunciado pela prática, em tese, de crime de homicídio, dentre outros.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu a decisão ora agravada, determinando a suspensão do cumprimento da pena, por reputar incompatível o cumprimento da pena em regime aberto com a prisão preventiva.

Em que pesem os argumentos do agravante, saliento que a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
não
“
há que se falar em ilegalidade na decisão que suspendeu a execução da pena do condenado, pois o regime aberto é manifestamente incompatível com o instituto da prisão preventiva
.” (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210041164, Relator: CONVOCADO – EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022)

Na mesma linha, confira-se os seguintes julgados das Câmaras Criminais desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM OUTRO PROCESSO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A decretação de prisão preventiva em outro processo impõe a suspensão do cumprimento de pena em regime aberto em razão da impossibilidade de cumprimento simultâneo da pena definitiva em regime aberto e de prisão cautelar.
2. Não há prejuízo ao apenado na decisão que determina a suspensão da execução, uma vez que o agravante poderá dar início ao cumprimento da pena no regime aberto tão logo seja posto em liberdade no processo pelo qual está segregado preventivamente. (...) .(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 0006285-36.2021.8.08.0014, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/07/2022)

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO PARA REGIME ABERTO. NOVA CONDENAÇÃO COM PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. RECURSO DESPROVIDO.1 – Atingidos os requisitos para progressão do regime, o Juízo determinará que a progressão aconteça. 2 – Determinada a progressão, está somente poderá ser obstada pela superveniência de nova condenação em regime mais gravoso.
3 – A decretação de prisão preventiva, porém, impõe a suspensão do cumprimento de pena em regime aberto em razão da impossibilidade de cumprimento simultâneo da pena definitiva em regime aberto e de prisão cautelar.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210017677, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO PARA REGIME ABERTO. NOVA CONDENAÇÃO COM PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. RECURSO DESPROVIDO. 1 – Preenchidos os requisitos para progressão do regime, o Juízo determinará que a progressão aconteça. 2 – Determinada a progressão, está somente poderá ser impedida pela superveniência de nova condenação em regime mais gravoso.
3 – A decretação de prisão preventiva, porém, impõe a suspensão do cumprimento de pena em regime aberto em razão da impossibilidade de cumprimento simultâneo da pena definitiva em regime aberto e de prisão cautelar.
4 – Recurso improvido (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210028294, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/08/2021, Data da Publicação no Diário: 14/09/2021)

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM OUTRO PROCESSO. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Determinada a progressão, esta somente poderá ser obstada pela superveniência de nova condenação em regime mais gravoso.
2. A decretação de prisão preventiva, porém, impõe a suspensão do cumprimento de pena em regime aberto em razão da impossibilidade de cumprimento simultâneo da pena definitiva em regime aberto e de prisão cautelar.
3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210051932, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA – Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Ademais, como pontuado pelo Juízo
a quo
, inexiste prejuízo ao ora agravante, uma vez que, assim que for posto em liberdade nos autos da ação penal pela qual responde, poderá prosseguir no cumprimento da pena em regime aberto.

Por fim, impõe-se fazer o necessário
distinguishing
dos julgados ora colacionados com os trazidos pelo agravante em seu arrazoado, posto que nestes se entendeu pela compatibilidade entre a prisão preventiva e o cumprimento de pena em regime fechado/semiaberto, tendo em vista que em ambos há o cerceamento da liberdade do indivíduo, diferentemente do cumprimento de pena em regime aberto, tal como no caso em tela.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. A
GRAVO EM EXECUÇÃO.
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INCOMPATIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO COM A PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DO TJES. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO APENADO.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
não
“
há que se falar em ilegalidade na decisão que suspendeu a execução da pena do condenado, pois o regime aberto é manifestamente incompatível com o instituto da prisão preventiva
.” (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210041164, Relator: CONVOCADO – EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022) Precedentes TJES.

2. Hipótese em que o reeducando fora beneficiado com a progressão para o regime aberto, contudo, encontra-se preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0006691-61.2020.8.08.0024.

3. Inexiste prejuízo ao apenado, uma vez que, assim que for posto em liberdade nos autos da ação penal pela qual responde, poderá prosseguir no cumprimento da pena em regime aberto.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.